Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722764-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO MARTINS FIQUENE RECORRIDA: FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INTERPRETAÇÃO. RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de impenhorabilidade de veículo, deduzida com fundamento no art. 833, V, do CPC, quando não há comprovação de que o bem é indispensável ao desempenho da profissão do executado. 2. A impenhorabilidade de que trata o referido dispositivo legal demanda interpretação restritiva e sistemática com as demais normas que disciplinam a execução, que se processa no interesse do credor. 3. A condição de corretor de imóveis que utiliza o automóvel para sua locomoção diária é inerente à rotina de todos aqueles que se utilizam de carro particular para se deslocarem em função do trabalho, de modo que o reconhecimento da impenhorabilidade nessa hipótese poderia desvirtuar a própria natureza excepcional da norma que rege a matéria. 4. Na ausência de prova hábil a comprovar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da profissão do devedor, não demonstrado qualquer risco à sua dignidade e de sua família, deve prevalecer a regra da sujeição do seu patrimônio para a satisfação do direito substancial do credor. 5. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação aos artigos 805, inciso V, e 833, ambos do CPC, sustentando a impenhorabilidade do veículo, ao argumento de ser essencial ao desenvolvimento da atividade profissional de corretor de imóveis. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 805, inciso V, e 833, ambos do CPC, bem como no tocante à suposta divergência interpretativa com julgado do STJ, pois a turma julgadora, após detida apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Na ausência de prova hábil a demonstrar a imprescindibilidade do veículo para o exercício da profissão do devedor, não demonstrado qualquer risco à sua dignidade e de sua família, deve prevalecer a regra da sujeição do seu patrimônio para a satisfação do direito substancial do credor” (ID. 33328881). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016